Tribunal: TJPA
Processo: 0011065-08.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011065-08.2019.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL FONSECA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USO DA FACA PARA CONSECUÇÃO DO DELITO. CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PROVA SEGURA. APLICAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO STJ QUANTO AO AUMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE SERIA DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JULGADOR NÃO VINCULADO A CRITÉRIOS MATEMÁTICOS À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, assim como a escorreita análise das demais fases dosimétricas, com a fixação correta das devidas frações de aumento e/ou diminuição da reprimenda, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Rafael Fonseca de Oliveira
(nascido em
26/10/1997
), objetivando reformar a sentença condenatória proferida em
12/12/2019
(ID 5347127 – págs. 48/53) do MM. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal, respondendo pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que
o condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(ID 5347121 – págs. 04/05) que, no dia
23/09/2019
, por volta das 21h30min., em
plena via pública
, em frente a uma residência localizada no bairro
Livramento
, na cidade de Santarém/PA, o denunciado
Rafael Fonseca de Oliveira
, imbuído de
animus furandi
, abordou a vítima
Ângela Pereira dos Santos
e, mediante
grave ameaça exercida por meio de uma arma branca
, dela subtraiu um celular Samsung J2 Pro, cor rosa metálico, que estava nas mãos de sua filha de apenas 03 (três) anos de idade, fugindo em seguida.

Após a subtração, a ofendida ainda saiu em perseguição ao denunciado, mas cessou a ação após este ter escalado um muro e ganhado rumo desconhecido. Ainda na esperança de reaver o bem, a vítima buscou informações junto aos moradores e logrou descobrir o apelido do acusado e soube que ele morava no imóvel localizado por detrás do terreno onde havia entrado após pular o muro, durante sua fuga.

Em seguida, a ofendida buscou auxílio de uma guarnição da Polícia Militar que por ali passava, tendo-os acompanhado até a residência do acusado, onde
ele e a
res furtiva
foram localizados
. No local,
os policiais militares encontraram o celular sobre um armário
, na cozinha da casa, enrolado em um pedaço de papel-alumínio.

Detido e conduzido à Seccional, o denunciado foi
interrogado
e
confessou a prática delituosa
, afirmando que subtraiu o celular com o objetivo de vendê-lo e assim conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. No entanto,
negou ter se utilizado de qualquer tipo de instrumento para isso e sustentou que apenas puxou o celular das mãos da criança e saiu correndo
.

Em
razões recursais
(ID 5347130 – págs. 71/75), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
, pois
não restou provado o uso da arma branca (faca)
. Para a defesa,
o juízo sentenciante deveria ter aplicado o posicionamento do STJ, quanto ao aumento das circunstâncias desfavoráveis, no
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância,
impondo-se, assim, o ajuste da reprimenda.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5347131 – págs. 78/83), a digna representante ministerial sustenta que, o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal ante a não comprovação do uso de arma branca não merece respaldo, pois
restou comprovado que o recorrente, para apossar-se da
res
, mostrou uma faca, fazendo com que o temor gerado impedisse qualquer reação da vítima
, tendo
o juízo agido dentro dos parâmetros legais para fixar a reprimenda imposta
. Clama pelo
não provimento
da apelação.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer ID 8684085 – págs. 201/206).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Da aplicação do
quantum
de 1/6 (um sexto) nas circunstâncias desfavoráveis.

No que concerne ao
cálculo da pena
, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou (ID 5347127 – págs. 51/52):

“(...). 31. Circunstâncias judiciais: I) culpabilidade do agente: exacerbada, tendo em vista o uso de faca no crime e, ainda, contra a criança; II) antecedentes do agente: tecnicamente, não portador de maus antecedentes; III e IV) conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; V) motivos do crime: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) circunstâncias do crime: próprias do delito; VII) consequências do crime: próprias do delito; VIII) comportamento da vítima: nada contribuiu para a prática do delito. 32. Não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do réu. 33. Sopesadas as circunstâncias judiciais, com base na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 34. Presentes as circunstâncias atenuante da confissão e agravante da reincidência, promovo a compensação e mantenho a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a qual se faz DEFINITIVA em razão da ausência de outras causas modificadoras. (...)”.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal,
para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
,
por considerar desfavorável apenas a culpabilidade do agente
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para ela, em obediência ao
princípio da individualização da pena
e à
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, tendo em vista
o uso de arma branca (faca) no crime e por ter sido cometido contra uma criança
.

Da leitura da sentença, constata-se que
o juízo fundamentou o reconhecimento da circunstância da culpabilidade como negativa a partir dos depoimentos colhidos em juízo, principalmente da vítima, que se mostrou coerente e harmônico em destacar o uso da arma branca para realizar a prática delituosa contra uma criança de apenas 03 (três) anos de idade
:

ÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA):
“declarou que estava na frente da casa da sua prima conversando com ela. Que sua filha de 3 anos estava do seu lado. Que deu seu celular para sua filha segurar. Que ele chegou por trás, puxou a faca e fez gesto de silêncio. Que sua prima via ele, mas a ouvida não o via. Que ele levantou a camisa, mostrou que estava com uma faca e fez o gesto pedindo silêncio. Que ele pegou o celular da sua filha e correu com o celular. Que correu atrás dele. Que todo mundo o conhecia e falava que era o Rafael, o Rafael ladrão. Que ele começou a pular o muro e não conseguiu mais persegui-lo. Que acionou a polícia e foram lá onde ele tinha pulado. Que ele morava por trás. Que chegaram lá e estava o cunhado dele, que disse que ele havia chegado todo agoniado. Que o policial bateu na porta e disse que era a polícia. Que ele abriu e dizia que não era ele. Que os policiais colocaram o réu na viatura e entraram. Que a irmã dele dizia para entregar o celular pois sabia que tinha sido ele. Que encontraram o celular enrolado num papel alumínio. (...)”. (depoimento extraído da sentença – ID nº 5347127 – pág. 49)”.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

uma vez que foi fixada
apenas 08 (oito) meses acima do patamar mínimo
estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos
, tais quais as
frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)
, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais
, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12).

Portanto, reputo correto
o
quantum

obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

Por conseguinte, não há qualquer reparo a ser feito na pena fixada ao apelante, visto que ela se encontra em total consonância com os ditames legais.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, para manter
in totum
a sentença condenatória proferida pelo juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022